Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700881-48.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO DE LIMA EMBARGADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração, intime-se o embargante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora